Tribunal: TJDFT
Processo: 0705707-08.2025.8.07.0018
Órgão julgador: ANA CANTARINO
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2025-12-17

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora Ana Cantarino Número do processo: 0705707-08.2025.8.07.0018 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: THAIS ANES DE LIMA APELADO: DISTRITO FEDERAL D E S P A C H O Por meio da petição de Id 79515935, a exequente apelante requer a juntada dos documentos apresentados, a fim de que sejam considerados na formação do convencimento judicial. Trata-se de cópias da ação trabalhista no 0001002-76.2016.5.10.0022, do Tribunal Regional do Trabalho da 10a Região, cujo acórdão transitou em julgado em 26/04/2018; da Mensagem n°076/2014 – GAG, de 03/04/2014; do Projeto de Lei n°1851/2014; da Exposição de Motivos no 02/2014 GAB/SEAP, de 01/04/2014; do ensaio de nova estrutura remuneratória para a carreira pública de assistência social; e da declaração sobre a despesa prevista nos projetos de lei encaminhados pela Mensagem no 279/2013 (Ids 79515936 a 79515943). Tratando-se de documentos produzidos antes da propositura do cumprimento de sentença, estes deveriam ter acompanhado a petição inicial ou sido juntados aos autos antes da prolação da sentença; assim, a sua juntada posterior viola o disposto no art. 435 do CPC. Além disso, não foi comprovado motivo justo para a juntada da documentação apenas na atual fase processual. Desse modo, os documentos trazidos aos autos extemporaneamente não podem ser apreciados, sobretudo porque não foram objeto de contraditório nem de apreciação no primeiro grau de jurisdição. Mantenha-se o feito na pauta de julgamento. I. Brasília - DF, assinado eletronicamente na data abaixo consignada. ANA CANTARINO Relatora